Tribunal: TJES
Processo: 5004285-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICAIS DA POLÍCIA CIVIL – ATO COATOR QUE DEU
CUMPRIMENTO A COMANDOS JUDICIAIS PROFERIDOS EM DEMANDAS ENVOLVENDO O CERTAME DEFLAGRADO NO EDITAL N° 003/2018/PMES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O que o ora agravante aponta como ato coator nada mais é do que o cumprimento dado pela a autoridade coatora aos inúmeros comandos judiciais proferidos nas demandas envolvendo o certame deflagrado no Edital n° 003/2018/PMES.

2.

Se
estamos diante de um certame para ingresso no
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se o respectivo edital
prevê um número certo de aprovados que poderão participar dos cursos de formação – o que vincula a Administração, que já possui toda uma estrutura financeira e de quadro de pessoal preparada para a formação e posterior aproveitamento daquela quantidade específica de futuros oficias – e se há decisões judiciais determinando a reinserção de pessoas até então desclassificadas na lista de classificação, por certo outras pessoas serão atingidas e terão suas classificações alteradas.

3.

Recurso desprovido.

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004285-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JURANDIR FLAVIO DE ALMEIDA NETO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JURANDIR FLÁVIO DE ALMEIDA NETO
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do mandado de segurança nº 0017653-46.2020.8.08.0024, ajuizado em face contra suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a medida liminar pleiteada pelo ora agravante
.

Preliminarmente, o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em seguida, sustenta
que a decisão deve ser reformada porque
(1)
faz jus à sua matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Edital 03/2018 – CFO 2018/PMES atual – primeiro curso do certame, já em andamento, tendo em vista que no dia 31 de julho de 2020, em preliminar de classificação geral, a autoridade coatora fez inserir 12 (doze) candidatos com pontuação inferior à do ora agravante, prejudicando sua posição de classificação (35º colocado segundo Edital publicado pela própria Administração Pública), regular e merecidamente conquistada, deixando-o de fora da primeira turma do curso de formação de Oficial (para o qual somente foram convocados os primeiros 40 colocados);
(2)
os 12 (doze) candidatos inseridos em posição melhor do que a sua estão em situação
sub judice
, mas nas decisões judiciais que determinaram a inserção de cada um deles não há nenhuma determinação de que os candidatos regularmente classificados – como seria o caso do agravante – sejam prejudicados e
(3)
as decisões judiciais que determinaram a reinserção dos

12 (doze) candidatos em comento são ineficazes em relação ao agravante, já que este não participou ou foi citado naqueles processos, em que deveria figurar como litisconsorte necessário, nos termos do art. 115 do CPC.

Indeferi o pedido liminar recursal (decisão id 913515) por entender ausentes os requisitos necessários para tanto.

A resposta recursal foi apresentada (id 1017804) e os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 02 de março de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão id 913515, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de infirmar o entendimento por mim lá manifestado, que mantenho e transcrevo a seguir.

Na origem, o agravante
JURANDIR FLÁVIO DE ALMEIDA NETO
impetrou mandado de segurança e formulou pedido liminar
para que fosse determinada, desde já, sua matrícula no primeiro Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Edital 03/2018 – CFO 2018/PMES atual, apontando, como ato coator, a inserção, pela autoridade coatora, de 12 (doze) candidatos
com pontuação inferior à sua na lista de classificação, o que ocorreu em 31/07/2020
.

Vale ressaltar, por oportuno, que embora o ato coator tenha sido praticado em 31/07/2020, o mandado de segurança de origem somente foi impetrado em
27/10/2020, dois dias antes do início do curso de formação no qual o impetrante pretende ingressar, sendo que a decisão recorrida foi proferida em 03/11/2020 e este recurso de agravo interposto somente em 1º/12/2020, ou seja, muitos dias após o início do referido curso de formação.

Voltando à análise da pretensão do ora agravante, verifico que, a fim de alcançar a medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
, o ora agravante afirmou que foi regularmente aprovado no concurso público em questão com 101,00 pontos, alcançando, a princípio, a 35ª colocação na lista de classificação, suficiente para ingressar na primeira turma do curso de formação, composta por 40 alunos, mas que no dia 31/07/2020, a autoridade coatora inseriu na lista de classificação, por determinação judicial, 12 (doze) candidatos com pontuação inferior à sua, prejudicando a sua colocação.

Afirma que, em consulta ao sítio do TJES, teve acesso às decisões liminares concedidas em prol dos candidatos Gabriel Saraiva Rovetta (0014474-41.2019.8.08.0024), José Henrique Silva Soares (0014474-41.2019.8.08.0024), Bruno Filippini Bragatto (0005464-52.2019.8.08.0030) Roclana Almeida da Costa (0016014-27.2019.8.08.0024), Caio Almeida Marin (0013867-28.2019.8.08.0024), Lucas Policarpo Milhioli (0021142-28.2019.8.08.0024), Letícia Emerick Bandeira (0014491-46.2019.8.08.0024), Kelvi Baudson Barbosa, Matheus André Duarte e Nelson Júnior de Oliveira Martins (0011709-97.2019.8.08.0024), Thalis Neris Castro (0013580-65.2019.8.08.0024), Walderik Micaela Barbosa (0013763-36.2019.8.08.0024) e Gelso Nascimento Martins (0015798-66.2019.8.08.0024) e em nenhuma delas havia determinação de que os candidatos regulamente classificados deveriam ser prejudicados.

O magistrado de 1º grau, ao indeferir a medida liminar, analisou o comando decisório de cada determinação judicial citada e fundamentou o
decisum
, no que interessa, nos seguintes termos:

[...]
Para fins de contextualização, entendo necessário relacionar os candidatos mencionados pelo impetrante e os autos dos processos nos quais obtiveram decisões liminares e sentenças:

·

Gabriel Saraiva Rovetta (autos nº 0014474-41.2019.8.08.0024);

·

José Henrique Silva Soares (autos nº 0014474-41.2019.8.08.0024);

·

Bruno Filippini Bragatto (autos nº 0005464-52.2019.8.08.0030);

·

Roclana Almeida da Costa (autos nº 0016014-27.2019.8.08.0024);

·

Caio Almeida Marin (autos nº 0013867-28.2019.8.08.0024);

·

Lucas Policarpo Milhioli (autos nº 0021142-28.2019.8.08.0024);

·

Letícia Emerick Bandeira (autos nº 0014991-46.2019.8.08.0024);

·

Kelvi Baudson Barbosa, Matheus André Duarte e Nelson Júnior de Oliveira Martins (autos nº 0011709-97.2019.8.08.0024);

·

Thalis Neris Castro (autos nº 0013580-65.2019.8.08.0024);

·

Walderik Micaela Barbosa (autos nº 0013763-36.2019.8.08.0024);

·

Gelso Nascimento Martins (autos nº 0015798-66.2019.8.08.0024);

Analisando as decisões liminares e as sentenças prolatadas nos referidos autos dos aludidos processos, as quais se encontram disponíveis para consulta no portal eletrônico do E. TJES, observo que, em relação aos candidatos
Gabriel Saraiva Rovetta
,
José Henrique Silva Soares
,
Bruno Filippini Bragatto
,
Caio Almeida Marin
,
Kelvi Baudson Barbosa
,
Matheus André Duarte
,
Nelson Júnior de Oliveira Martins
,
Thalis Neris Castro
,
Walderik Micaela Barbosa
e
Gelso Nascimento Martins
,
a autoridade coatora somente cumpriu as ordens judiciais exaradas no sentido de atribuir-lhes a posição que ocupavam na ordem de classificação divulgada antes do 5º Termo de Retificação.

Logo, se a Autoridade Coatora apenas cumpriu determinações provenientes do Poder Judiciário, não há como se cogitar, em tese, da prática de ato ilegal.

Em relação aos candidatos
Roclana Almeida da Costa
,
Lucas Policarpo Milhioli
e
Letícia Emerick Bandeira
, observo que os pronunciamentos decisórios exarados em favor deles não lhes assegurou o direito de retornarem à posição que ocupavam na ordem de classificação antes do advento do 5º Termo de Retificação do edital inaugural. A análise dos
decisum
revela que, para a primeira, foi garantida
apenas a reserva de vaga e a participação nas demais etapas do certame
, ao passo que, para os dois últimos,
foi assegurada somente a continuidade nas demais etapas do concurso
.

Nada obstante observo, na lista de classificação divulgada pela autoridade coatora, juntada a estes autos em mídia digital (doc. 13), que os candidatos Roclana Almeida da Cosata (9ª posição), Lucas Policarpo Milhioli (15ª posição) e Letícia Emerick Bandeira (16ª posição) figuram à frente do impetrante (48ª posição) na lista final de classificação, muito embora possuam notas inferiores.

Assim, ao que parece, a autoridade coatora conferiu interpretação equivocada às decisões judiciais proferidas em favor dos aludidos candidatos (Roclana, Lucas e Letícia), tendo a Administração Pública lhes assegurado vantagem não determinada pelo Poder Judiciário.

No entanto, ainda que isso não tivesse ocorrido, o impetrante continuaria na 45ª colocação, fora, portanto, da primeira turma do curso de formação.

É válido repetir que, ainda que os candidatos Gabriel Saraiva Rovetta, José Henrique Silva Soares, Bruno Filippini Bragatto, Caio Almeida Marin, Kelvi Baudson Barbosa, Matheus André Duarte, Nelson Júnior de Oliveira Martins, Thalis Neris Castro, Walderik Micaela Barbosa e Gelso Nascimento Martins possuam nota menor que aquela alcançada pelo impetrante, estão à sua frente na lista de classificação por que isso foi assegurado a eles por decisões judiciais, as quais a autoridade coatora apenas cuidou de cumprir, não havendo neste modo de proceder, repita-se, ilegalidade alguma, ao menos num juiízo de cognição sumária que exerço neste momento inicial da tramitação processual.

A argumentação do agravante e os documentos que instruem este recurso não são capazes de refutar as conclusões alcançadas pelo
decisum
recorrido no trecho citado. O que o ora agravante aponta como ato coator nada mais é do que o cumprimento dado pela a autoridade coatora aos inúmeros comandos judiciais proferidos nas demandas envolvendo o certame deflagrado no - Edital n° 003/2018/PMES (ressalvado o equívoco em relação aos candidatos Roclana Almeida da Costa, Lucas Policarpo Milhioli e Letícia Emerick Bandeira).

Ora, estamos diante de um certame para ingresso no
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se o respectivo edital
prevê um número certo de aprovados que poderão participar dos cursos de formação – o que vincula a Administração, que já possui toda uma estrutura financeira e de quadro de pessoal preparada para a formação e posterior aproveitamento daquela quantidade específica de futuros oficias – e se há decisões judiciais determinando a reinserção de pessoas até então desclassificadas na lista de classificação, por certo outras pessoas serão atingidas e terão suas classificações alteradas.

Quanto ao ponto, vale ressaltar que, diversamente do que defendido nas razões recursais, não é em sede do mandado de segurança originário deste recurso que deve ser avaliado eventual prejuízo do ora agravante decorrente das decisões proferidas em outros processos. O agravante deverá buscar, naqueles processos, defender o seu interesse de permanecer em sua classificação originária (atingido pelas decisões lá proferidas), seja por meio da aplicação do disposto no art. 115 do CPC, seja como terceiro interessado.

Portanto, ao menos no que se circunscreve a esta cognição limitada, não se vislumbra ilegalidade no ato apontado pelo ora agravante como coator que autorize a sua matrícula no primeiro Curso de Formação, como pretende.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICAIS DA POLÍCIA CIVIL – ATO COATOR QUE DEU
CUMPRIMENTO A COMANDOS JUDICIAIS PROFERIDOS EM DEMANDAS ENVOLVENDO O CERTAME DEFLAGRADO NO EDITAL N° 003/2018/PMES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O que o ora agravante aponta como ato coator nada mais é do que o cumprimento dado pela a autoridade coatora aos inúmeros comandos judiciais proferidos nas demandas envolvendo o certame deflagrado no Edital n° 003/2018/PMES.

2.

Se
estamos diante de um certame para ingresso no
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se o respectivo edital
prevê um número certo de aprovados que poderão participar dos cursos de formação – o que vincula a Administração, que já possui toda uma estrutura financeira e de quadro de pessoal preparada para a formação e posterior aproveitamento daquela quantidade específica de futuros oficias – e se há decisões judiciais determinando a reinserção de pessoas até então desclassificadas na lista de classificação, por certo outras pessoas serão atingidas e terão suas classificações alteradas.

3.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.